Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-90.2019.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001974-90.2019.8.11.0045
RECORRENTES: LEONI DIAS, LEANDRO OLIVEIRA e JACKSON DA CONCEICAO MENDES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LEONI DIAS, LEANDRO OLIVEIRA e JACKSON DA CONCEICAO MENDES, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 91565469):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) NULIDADE DA APREENSÃO DA DROGA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR OS MOTIVOS DA BUSCA NA CASA DOS ACUSADOS – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – 1.1) ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE POSTERGADO E VIOLAÇÃO AO ART. 53, II DA LEI 11.343/06 – INSUBSISTÊNCIA – DILIGÊNCIAS E MONITORAMENTO À VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO TRÁFICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AÇÃO CONTROLADA – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADES REJEITADAS – 2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – PRESCINDIBILIDADE – LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 2.1) MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INVESTIGAÇÕES QUE LEVARAM A APREENSÃO DE MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA DA RESIDÊNCIA DOS RÉUS – TESTEMUNHOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA QUE NÃO FRAGILIZAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO AFASTA A CONDUTA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2) ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – ACUSADOS UNIDOS EM ESFORÇO COMUM PARA O COMÉRCIO DE DROGA NA RESIDÊNCIA – 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILLIDADE – ATIVIDADE CRIMINOSA – VEDAÇÃO – 3.1) ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da apreensão da droga na residência dos réus, porquanto tratando-se não só de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, bem como o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após diligências e monitoramento no local. 1.1. A existência do instituto que demanda autorização judicial, em casos de postergar o flagrante, não se confunde com meras diligências investigativas a fim de confirmar denúncia anônima ou informações preexistentes.
2. Inviável pedido de nulidade da sentença por ausência de laudo pericial definitivo para constatação da droga, porquanto, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por laudo de constatação elaborado por perito oficial, atendendo as especificações legais, procedimento e conclusões equivalentes, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Não há como prosperar o pedido de absolvição, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação. 2.2. Provado nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, mormente quando as provas dos autos sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas, comprovam satisfatoriamente que os apelantes, sem qualquer renda devidamente demonstrada, estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.
3. Em verificando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, embora reconhecida a atenuante da menoridade, inviável a sua aplicação na segunda etapa da fixação da pena pela vedação sumular 231-STJ. 3.1 A dedicação às atividades criminosas evidenciada pele condenação ao delito de associação ao tráfico de drogas, é impeditivo da incidência da causa especial de diminuição de pena.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de “ilicitude da prova obtida através da ação policial uma vez que a suposta apreensão da droga se deu no domicílio do acusado sem sua autorização e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida, razão pela qual requer a nulidade de tal prova com a consequente absolvição dos acusados com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.” (Id. 100574458)
Recurso tempestivo (Id. 100727970).
Contrarrazões (Id. 102938968).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“A defesa requer a nulidade do ato de busca e apreensão realizada na residência dos acusados, justificando, em síntese, que “...conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, denúncias anônimas não possuem o condão de viabilizar/autorizar o ingresso em residências sem mandado judicial, não configurando fundadas razões para a invasão.” (pag. 51/parte 2-PDF).
A pretensão defensiva não deve ser acolhida.
No presente caso dos autos, o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, com posterior apreensão das drogas (maconha e pasta base de cocaína), encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5o, XI).
Isto porque, consoante ficou demonstrado, a prisão dos recorrentes se concretizou após o trabalho da Polícia, consistente em diligenciar no local, onde foi possível ver a presença de usuários entrando e saindo da residência dos acusados, momento em que se obteve fundados indícios da ocorrência de crime no local, oriundo do comportamento das pessoas que ali frequentavam, tanto que os policiais após a certeza da ocorrência do ilícito, fizeram a abordagem onde, de fato foi encontrado a quantidade de entorpecentes constante no termos de apreensão; circunstâncias essas que se extraem dos depoimentos contidos nos autos.
Desse modo, não há ilegalidade na busca domiciliar realizada por ocasião dos fundados motivos que gerou a prisão em flagrante em virtude da apreensão da droga como meio de prova. Lado outro, a ação policial não foi motivada tão somente por denúncia anônima ou informações de usuários, mas por fundada suspeita oriunda de diligências que revelaram que naquele local havia a prática do comércio de drogas. Tanto é que foi apreendida a droga na residência.
Nesse tocante, pacifico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de natureza permanente, denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho da polícia, são elementos aptos e idôneos para respaldar o édito condenatório, conforme se verifica do seguinte precedente, verbis:
(...)
Ademais, não se descuida que o delito de tráfico de drogas é amparado por grande poderio de seus agentes extremamente articulados, ainda mais em cidades do interior como é o caso dos autos, fato que acaba por atemorizar a população local, impedindo muitas vezes a denúncia com identificação, preferindo o anonimato. Até porque, como bem observado na sentença, não trata-se de denúncia anônima ou informação isolada que descortinou a prisão e apreensão dos entorpecentes, mas sim de diligências e monitoramento no local:
Nesse sentido destaco trecho da sentença:
“...em decorrência de informações recebidas, realizaram diligências, verificando que os acusados‘ Leoni, Leandro, Jackson e Erivan estavam associados para a comercialização de drogas nesta cidade, de forma estável e duradoura, com divisão de tarefas ...realizaram diversas campanas nas imediações da residência dos acusados...movimentação de usuários no local era intensa...” (Sentença pag. 434/parte 01-PDF).
Diante disso, a colheita de provas foi legítima, não havendo se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, não verificando nulidade ou manifesta arbitrariedade por parte dos policiais. Desse modo rejeito a nulidade apontada.
Lado outro, quanto a tese defensiva de que houve violação ao art. 53, inciso II, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que “...não houve autorização para postergar o flagrante para situação posterior...”, como bem observado pelo juízo sentenciante “No ato do flagrante retardado ou à ação controlada, a ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado...” (pag. 432/parte 01-PDF), outrossim, não merece prosperar.
De fato, embora haja a existência do instituto que demanda autorização judicial, em casos de postergar o flagrante, não se confunde com meras diligências investigativas a fim de confirmar denúncia anônima ou informações preexistentes, como bem destacou o ministério público: “diferentemente da ação controlada, que requer a prévia autorização judicial, as campanas e investigações realizadas pela equipe policial visaram a segurança dos policiais e o sucesso do flagrante, haja vista que, embora houvesse confirmação da efetiva prática do tráfico ilícito de drogas pelos réus, o baixo efetivo policial durante a realização das campanas, os locais ermos em que os delitos eram praticados, além de a necessária distância de segurança para realização dos monitoramentos poderiam prejudicar o resultado...” (pag. 78/parte 02-PDF).
Nesse sentido, a jurisprudência verbis:
(...)
Desse modo, não há nulidade, devendo ser afastada as teses da defesa e, de consequência, rejeitada a preliminar.” (Id. 91565465)
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, os recorrentes pleiteiam seja reformado o “acórdão hostilizado, perante a ilegalidade da busca em domicílio frente ao art. 5o, inciso XI, da CF/88, (...), com a consequente absolvição dos recorrentes por não existir provas suficientes a sua condenação (...).” (Id. 100574458)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça